Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-53.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000287-53.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHAEL DOUGLAS PEREIRA SILVA - CPF: 039.212.891-81 (RECORRIDO), RENAN DE CASTRO DOURADO - CPF: 037.371.391-64 (ADVOGADO), SIMONE AMORIM THOMAZI - CPF: 036.265.741-64 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000287-53.2020.8.11.0004.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RECORRIDOS: MICHAEL DOUGLAS PEREIRA SILVA.

SIMONE AMORIM THOMAZI.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE PARTURIENTE DURANTE TRABALHO DE PARTO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE POR DEFICIENCIA ESTRUTURAL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM APRESENTADAS JUSTIFICATIVAS PARA O IMPEDIMENTO – ONUS PROBATÓRIO A CARGO DO MUNICIPIO DEMANDADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandada, impõe-se a procedência do pedido indenizatório por danos morais de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de impedimento da parte recorrida em acompanhar o trabalho de parto da recorrida Simone Amorim Thomazi, no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende que não houve ilegalidade no impedimento do recorrente MICHAEL DOUGLAS PEREIRA SILVA acompanhar a esposa no trabalho de parto, eis que, no dia do incidente, havia vários outros procedimentos obstetrícios sendo realizado sequencialmente, além da deficiente quantia de rouparia apropriada para acompanhante na sala de cirurgia.

A parte recorrida apresentou resposta, arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto no mérito, pelo seu improvimento.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que não houve ilegalidade no impedimento do recorrente MICHAEL DOUGLAS PEREIRA SILVA acompanhar a esposa no trabalho de parto, eis que, no dia do incidente, havia vários outros procedimentos obstetrícios sendo realizado sequencialmente, além da deficiente quantia de rouparia apropriada para acompanhante na sala de cirurgia.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, no caso em testilha, entendo que a irregularidade da conduta dos prepostos do Município recorrente não reside no fato de que, por deficiência estrutural e volume de procedimentos cirúrgicos ocorrerem no dia do incidente, o recorrido Michael não poderia adentrar no centro cirúrgico.

A conduta, juridicamente, irregular dos profissionais da medicina se caracteriza pela ausência de prova de que foram apresentadas à parte recorrida as justificativas para o impedimento de se acompanhar a parturiente na sala de cirurgia, fato não comprovado ao longo da instrução processual, e que se traduziu em ônus probatório a cargo do Município recorrente, ante o prescrito no inc. II do art. 373 do Código de processo Civil vigente, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020